Tribunal: STF
Processo: RE 82135
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-16
Data de publicação: 1977-08-16

Ementa:
Dano estético. Verba imposta na condenação ao lado da parcela outra destinada a cobrir gastos para aquisição de aparelhos ortopédicos. Alegação de divergência jurisprudencial não demonstrada com os requisitos da Súmula 291.
Recurso extraordinário não conhecido.